Tribunal: TJDFT
Processo: 0003834-11.2001.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
DESPACHO Intime-se o Distrito Federal para, no prazo de 10 dias, já considerado o cômputo em dobro, manifestar-se acerca da petição de ID 13999498, haja vista que, de acordo com os documentos de ID 8182814, fl. 301 e 341, não houve retenção de imposto de renda sobre o crédito de ADEMAR DE MAGALHÃES BASTOS. Publique-se. Intime-se. Brasília, 11 de fevereiro de 2020. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios